Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS – ARMAS E MUNIÇÕES CONFISCADAS NO CONTEXTO DE SUPOSTO TRÁFICO DE DROGAS – INTERESSE PARA O PROCESSO PRINCIPAL.
1) Tratando-se de apreensão das armas no mesmo contexto da prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas, é necessário que primeiramente seja esclarecida eventual relação de tais bens com o crime.
2) Conforme previsão da Lei 11.343/2006, o juiz, na sentença da ação penal, decidirá sobre “o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias” (art. 63, I).
3) Havendo indícios de relação dos bens com o crime de tráfico de drogas, incide o disposto no art. 118 do CPP, segundo o qual, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
4) Apelação desprovida.